Tribunal: TJSP
Processo: 0032153-53.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Artigo 31 da lei 9.656/1998. Fase de conhecimento que teve sentença e Acórdão favoráveis à autora. Ré que, em liquidação de sentença aduz impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da migração da carteira dos beneficiários, para outro plano. Sentença de extinção da execução por perda de objeto. Inadmissibilidade.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Artigo 31 da lei 9.656/1998. Fase de conhecimento que teve sentença e Acórdão favoráveis à autora. Ré que, em liquidação de sentença aduz impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da migração da carteira dos beneficiários, para outro plano. Sentença de extinção da execução por perda de objeto. Inadmissibilidade. Fato novo que não tem a capacidade de atingir a coisa julgada. Anulação. Necessidade do regular prosseguimento do feito para cumprimento de sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 0032153-53.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto n.o 41.058 PTS
Registro: 2021.0000068841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032153-53.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BEATRIZ DE SOUZA GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VOLKSWAGEN
DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 0032153-53.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto n.o 41.058 PTS
Voto no 41.058
Apelação Cível no 0032153-53.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: BEATRIZ DE SOUZA GUEDES
Apelada: VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Artigo 31 da lei
9.656/1998. Fase de conhecimento que teve sentença e Acórdão
favoráveis à autora. Ré que, em liquidação de sentença aduz
impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da migração
da carteira dos beneficiários, para outro plano. Sentença de
extinção da execução por perda de objeto. Inadmissibilidade. Fato
novo que não tem a capacidade de atingir a coisa julgada.
Anulação. Necessidade do regular prosseguimento do feito para
cumprimento de sentença. Recurso provido.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
interposta
por
BEATRIZ
DE
SOUZA
GUEDES
em
face
de
VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
INDUSTRIA
DE
VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA., julgada extinta pela sentença de fls. 24, com
fundamento nos artigos 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.
A exequente apelou alegando que não pode ser
prejudicada por alterações contratuais feitas ao bel prazer da apelada. Pleiteia,
dessa forma, a reforma da sentença, determinando-se que a apuração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 0032153-53.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto n.o 41.058 PTS
considere a soma das cotas partes que englobam a sua contribuição somada
ao subsídio da ex-empregadora, ou, que seja determinado a apuração no
período de vigência do plano de autogestão, a fim de ser esclarecido se o
valor que sempre lhe foi cobrado e devidamente pago, estava correto (fls.
27/35). Recurso respondido (fls. 74/102).
A autora, às fls. 111/113 informa fato novo
alegando a exorbitância no aumento da mensalidade e pleiteando o
prosseguimento do feito com a devida apuração de valor a ser pago.
É o relatório.
O presente cumprimento de sentença advém de
decisão proferida em ação de obrigação de fazer referente à manutenção de
ex-empregada em plano de saúde nas mesmas condições de cobertura e
pagamento dos funcionarios da ativa.
Isso porque, em fase de conhecimento, a ação
foi julgada parcialmente procedente, sendo determinado que a apelada
mantivesse a apelante no plano de saúde, nas mesmas condições pactuadas
durante a vigência do contrato de trabalho com as mesmas características e
padrão de atendimento, mediante o pagamento integral dos valores da
mensalidade. Tal decisão foi mantida por esta Corte quando da interposição
de recurso de apelação, observando, apenas, que o prêmio a ser pago pelo
autor deveria ser objeto de liquidação de sentença (fls. 12/22). E assim foi
feito pela apelante.
Contudo, iniciada a fase de execução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 0032153-53.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto n.o 41.058 PTS
sentença, a apelada argumentou que a realização de apuração do valor da
mensalidade do plano era inócua, pois ocorreu o encerramento do plano
médico de autogestão, com migração do plano, ativos e inativos, para o
BRADESCO/MEDISERVICE.
Diante desta circunstância, sobreveio sentença
de extinção, motivo desta apelação.
A situação destes autos não é nova, diante
do imenso número de beneficiários na mesma condição.
Entendo que a apelante tem razão.
Explico.
A VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES aqui apelada, foi condenada, por sentença transitada em
julgado, a manter a apelante BEATRIZ DE SOUZA GUEDES, na condição
de beneficiária nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assumisse o seu
pagamento integral, assim considerado o valor de contribuição do empregado
e do empregador, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Ora,
a
realização
de
assémbleia
dos
trabalhadores da ré, ainda que com participação significativa de associados,
não tem a capacidade de modificar a obrigação entre as partes, nascida de
decisão judicial com trânsito em julgado.
Embora seja legítima a possibilidade da
apelada de efetuar a transferência da carteira de ativo e inativo para novo
plano de saúde, não se pode olvidar a coisa julgada, sob pena de se causar
grande insegurança jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n.o 0032153-53.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto n.o 41.058 PTS
Portanto, em havendo decisão transitada em
julgado que atribuiu à VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES a responsabilidade pelo fornecimento dos
dados para apuração da cota que caberia à empresa, de modo a se apurar o
valor total a ser pago pela apelante, e sem notícia de atendimento desta
determinação, a hipótese é de prosseguimento da fase de execução até efetivo
cumprimento.
Dessa forma, cabível a anulação da sentença
que extinguiu a execução por perda de objeto, sendo mister o retorno dos
autos à orgiem para regular prosseguimento da execução, devendo a
executada dar cumprimento ao decidido na sentença, cujo trânsito em julgado
há muito ocorreu, comprovando o valor integral da mensalidade do plano de
saúde, de modo a possibilitar à apelante o pagamento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator